Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE ACESSO AOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. SENTENÇA ANULADA.
I. Se os alimentos foram estipulados em determinado percentual da remuneração do alimentante, o alimentando não tem condições de promover a execução respectiva, que exige a apresentação de “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”, sem acesso aos comprovantes respectivos.
II. Aplica-se supletivamente ao “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos” o § 3o do artigo 524 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”.
III. Recurso conhecido e provido.